Tribunal: TJES
Processo: 5012287-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012287-42.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADO: EMERSON SILVA SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ÔNUS DA PROVA
.
REDISTRIBUIÇÃO.

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. A deliberação acerca do ônus da prova, mencionada no artigo 357, III do CPC, é etapa a ser ultrapassada por ocasião do saneamento e organização do processo e detém o condão de moldar a fase instrutória e repercutir sobre o comando sentencial a ser prolatado.

2. A demanda primeva veiculou pretensão indenizatória atinente à atuação do Hospital Geral de Linhares, integrante da rede municipal de serviço de saúde, no atendimento prestado ao recorrido, quando em 09/2014 sofreu acidente que resultou em fratura exposta em sua mão esquerda, a qual não teria se recuperado plenamente por falha no serviço prestado.

3. A inversão do ônus probatório foi pleiteada desde a exordial, haja vista a maior aptidão do demandado (assim entendida como detenção de conhecimentos e acesso a prontuários hospitalares) em ilustrar os procedimentos médicos adotados e o acerto (ou equívoco) em sua escolha e execução, resultando salutar, nos termos do próprio artigo 373, §1º do CPC (“peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”), a redistribuição sinalizada pelo juízo de origem.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012287-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADO: EMERSON SILVA SOUZA

JU
I
Z
:
DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de deliberação judicial que apresentou o seguinte teor:

“Considerando o v. acórdão que cassou a r. sentença determinando o retorno a fase de saneamento, decido que a responsabilidade do requerido é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF, sendo ex lege a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe assim comprovar a presença de uma das excludentes de ilicitude.

Dessa forma, intimem-se as partes para ciência da presente decisão, bem como, para informar se pretendem produzir provas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de julgamento antecipado da lide.

Após, autos conclusos” (id nº 3915570, página 71).

Apontara a parte irresignada que “a responsabilidade objetiva somente afasta a necessidade de comprovação do elemento CULPA, não havendo qualquer interferência quanto ao ônus probatório, sendo indevida a inversão”, bem como que “inexiste relação de consumo entre as partes, e portanto, inexiste lógica processual para que ocorra a inversão do ônus processual”.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste à parte recorrente, conclusão que passo a sucintamente expor em razão da singeleza do caso.

Na esteira do que destaquei em análise pretérita (id nº 4208549), a espécie objetiva de responsabilidade civil, incidente na hipótese por influxo do artigo 37, §6º da Constituição Federal, concerne à disciplina do direito material; já a distribuição do ônus da prova, a seu turno, tangencia o ramo do direito processual.

Os temas, apesar disso, se interpenetram, influenciando um ao outro, sem que, porém, estabeleçam entre si uma relação condicional.

Referida reflexão não ressoa de forma unânime na jurisprudência, colhendo-se exemplos de julgados que exercitaram a distinção propugnada pelo recorrente
1
, já outros que compreenderam como o julgador primevo, configurando-se liame indissociável
2
.

Inequívoco, porém, é o fato de que a deliberação acerca do ônus da prova, mencionada no artigo 357, III do CPC como sendo etapa a ser ultrapassada por ocasião do saneamento e organização do processo, detém o condão de moldar a fase instrutória e repercutir sobre o comando sentencial a ser prolatado.

A demanda primeva veiculou pretensão indenizatória atinente à atuação do Hospital Geral de Linhares, integrante da rede municipal de serviço de saúde, no atendimento prestado ao recorrido, quando em 09/2014 sofreu acidente que resultou em fratura exposta em sua mão esquerda, a qual não teria se recuperado plenamente por falha no serviço prestado.

A inversão do ônus probatório foi pleiteada desde a exordial, haja vista a maior aptidão do demandado (assim entendida como detenção de conhecimentos e acesso a prontuários hospitalares) em ilustrar os procedimentos médicos adotados e o acerto (ou equívoco) em sua escolha e execução, resultando salutar, nos termos do próprio artigo 373, §1º do CPC (“peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”).

Consoante bem lançada lição jurisprudencial (STJ, REsp nº 1.583.430/RS, publicado em 23/9/2022), “para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, insculpido no art. 371 do CPC/2015, aliado aos postulados de boa-fé, de cooperação, de lealdade e de paridade de armas previstos no novo diploma processual civil (arts. 5º, 6º, 7º, 77, I e II, e 378 do CPC/2015), com vistas a proporcionar uma decisão de mérito justa e efetiva, foi introduzida a faculdade de o juiz, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 373, § 1º, do CPC/2015)”.

Prossegue o Ministro Luis Felipe Salomão dizendo que “a instrumentalização dessa faculdade foi denominada pela doutrina processual ‘teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova’ ou ‘teoria da carga dinâmica do ônus da prova’ (REsp n. 1.888.242/PR)”, sendo que “malgrado o art. 370, caput, do CPC estabeleça poder instrutório amplo, em linha de princípio, deve ser utilizado somente de forma complementar, proporcionando às partes primeiramente se desincumbirem de seus ônus da forma que melhor lhes aprouver”, atendendo a tais premissas orientativas a redistribuição sinalizada pelo juízo de origem.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO. ÔNUS. PROVA. IMPOSSIBILIDADE. [...] Conquanto seja possível a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, essa só é admissível quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, ausentes na espécie. Nos termos do artigo 373, § 2°, do Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. As concessionárias de serviços públicos respondem objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, cabendo ao prejudicado apenas a prova do dano e do nexo de causalidade entre esse e os serviços por elas prestados” (TJDFT, Apelação Cível nº 07300012020218070001, publicado em 4/5/2022).

2
“FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR. SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
. [...] Situação dos autos em que o atendimento médico foi prestado pelo SUS, sendo aplicável o regime jurídico do artigo 37, § 6º, da CF. Destarte, face ao regime jurídico de
responsabilidade objetiva
, já ocorre, ope legis, a
inversão
do
ônus
da
prova”
(TJRS, Agravo de Instrumento nº 51369054820228217000, julgado em 31/10/2022).